Tribunal: TJPA
Processo: 0802013-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802013-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PRO-EURO INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, ATLANTA INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, ATLANTA INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS - DAIF, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL INDEFERIDA. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, por meio do qual a Agravante pretende que a autoridade fiscal se abstenha de condicionar o deferimento de inscrição estadual à regularização de débitos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de quitação de débitos tributários como condição para a concessão de inscrição estadual configura sanção política inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF reconhece como ilegítima a utilização de meios indiretos para coagir o contribuinte ao pagamento de tributos, tais como suspensão ou indeferimento de inscrição estadual.

4. O direito ao livre exercício da atividade econômica é assegurado constitucionalmente, não podendo ser restringido por meio de sanções políticas.

5. Demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável decorrente da negativa da inscrição estadual, impõe-se o deferimento da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIII; 170, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STF, RE 565.048, Tema 31; STF, ARE 914.045 RG, Tema 856.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0802013-35.2024.8.14.0000) interposto por ATLANTA INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0914313-41.2023.8.14.0301), impetrado pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Em uma primeira análise, se mostram frágeis as alegações da Impetrante, haja vista que as provas documentais acostadas aos autos não se mostram suficientes para formar o convencimento deste juízo.

Considerando que o mandado de segurança exige a comprovação do direito líquido e certo, ou seja, que os fatos alegados estejam desde logo comprovados, via documentos indispensáveis, impõe-se o indeferimento da liminar postulada pela Impetrante, eis que ausentes os requisitos necessários ao seu deferimento.

Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º da Lei nº 12.016/2009,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
(...)

Em suas razões, a Agravante sustenta que é pessoa jurídica atuante no ramo de importação e comércio varejista de ferragens e ferramentas, e que teve indeferidos três pedidos de inscrição estadual em razão de pendências tributárias. Afirma que a exigência de regularização do passivo tributário como condição para concessão das inscrições estaduais configura sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70 e 323).

Aduz que a documentação acostada ao mandado de segurança comprova a existência de ato coator e a violação a direito líquido e certo, uma vez que a negativa de inscrição inviabiliza o exercício da atividade empresarial, impedindo, inclusive, a emissão de notas fiscais. Sustenta, ainda, a presença dos requisitos legais para concessão da medida liminar, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, conforme previsto no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.

Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal com efeito ativo, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir a regularização do passivo tributário como condição para o deferimento dos pedidos de inscrição estadual de números 962023730034365-2, 962023730037472-8 e 962023730034364-4.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Agravante.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar no mandado e segurança, por meio do qual a Agravante alega violação a direito líquido e certo pelo indeferimento do pedido de inscrição estadual, tendo como fundamento a existência de débitos de ICMS.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso em análise, a agravada
objetiva o deferimento de inscrição estadual, sem que seja compelida ao pagamento de ICMS sobre operações já realizadas.

Segundo entendimento jurisprudencial dominante, não pode a Fazenda Pública utilizar-se da suspensão da inscrição fiscal do contribuinte como meio de coagi-lo a pagar tributos,
sem a observância do devido processo administrativo, submetido aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O direito ao livre exercício da atividade econômica é assegurado pela Carta Magna, que, no seu art. 170,

parágrafo único, assim preceitua:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Neste sentido, é pacífico o entendimento da Corte Suprema, que editou as seguintes súmulas:

Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547.
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Na ocasião do julgamento do ARE 914.045 RG (Tema 856), sob a relatoria do min. Edson Fachin, o STF definiu a seguinte tese
:

I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal;

II - É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

[Tese definida no ARE 914.045 RG, rel. min. Edson Fachin, P, j. 15-10-2015, DJE 32 de 19-11-2015, Tema 856. (Grifei).

No mesmo sentido, foi firmada a tese reconhecendo a inconstitucionalidade do uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo, senão vejamos:

É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo – “sanção política” –, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários.

[Tese definida no RE 565.048, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 29-5-2014, DJE 197 de 9-10-2014, Tema 31.]

No caso concreto, constata-se que a suspensão da inscrição estadual da impetrante se deu tão somente pela existência de débitos fiscais vencidos junto a Fazenda Pública Estadual, não tendo o Agravado sequer apontado a existência de pendências de obrigações acessórias em relação a Fisco, de forma a corroborar que a inscrição foi bloqueada como forma de sanção pela existência de débito.

Cumpre ressaltar que o entendimento firmado não exclui a obrigação tributária da Agravante em relação à dívida fiscal, mas apenas afasta a utilização do meio ilegal para a cobrança do referido débito tributário, na medida em que, no caso em epígrafe, o débito fiscal se configurou como a única razão para a manutenção da suspensão da sua inscrição estadual.

Desta forma, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito invocado pela Recorrente.

No que tange ao
periculum in mora
este decorre da impossibilidade de ficar impossibilitada de exercer suas atividades, em decorrência da negativa indevida de sua inscrição estadual.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido liminar da ação mandamental, determinando que a Autoridade indicada como coatora se abstenha de utilizar a existência de débitos indicados na presente demanda como motivo para o indeferimento da inscrição estadual, nos termos fundamentação.

Na hipótese de descumprimento da decisão, com fundamento no art. 537 do CPC, arbitro desde logo a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025